Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Contratos de Promessa de compra e venda rescindidos. Ausência de Posse ou propriedade. Falta de interesse processual. Honorários.
1. A propositura de embargos de terceiro exige demonstração inequívoca da posse direta ou da titularidade do bem constrito.
2. O trânsito em julgado das ações de rescisão de contrato extingue o vínculo obrigacional entre as partes, restabelecendo o domínio à promitente vendedora e tornando insubsistente qualquer alegação de constrição indevida.
3. Os embargos de terceiro não são a via adequada para pedido de rescisão de contrato e restituição de valores pagos.
4. O CPC 85, § 2o, incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária (REsp. 1.850.512 – Tema 1.076).